Tribunal: TJMT
Processo: 1019991-25.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019991-25.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JHENIFFER BARRETO LARANJEIRA - CPF: 060.898.771-90 (RECORRIDO), JOSELIA BARRETO DOS REIS - CPF: 009.618.181-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – ACUSADA QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – SITUAÇÃO DE FUGA E INTENÇÃO DELIBERADA DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU DE PREJUDICAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não localização da ré para citação pessoal, por si só, não constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, sobretudo se não houve decisão judicial determinando a comunicação em caso de mudança de endereço e se não há elementos que indiquem a clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal ou prejudicar a instrução criminal.

A prisão cautelar deve ser imposta somente como
ultima ratio
, mostrando-se ilegal a sua decretação se não demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1009862-83.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da recorrida
Jheniffer Barreto Laranjeira
.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta que “
os pressupostos e requisitos da prisão preventiva são claros e evidentes baseados na fuga da denunciada, ao menos na ocultação e dissimulação dela para não ser localizada, na conveniência da instrução criminal, na gravidade dos fatos, na aplicação do
ius puniendi
e na lei penal do art. 312 do CPP
”.

Com essas considerações, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor da recorrida (Id. 227992687, pp. 94-97).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública estadual rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 227992687, pp. 100-102).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 227992687, p. 103).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 238208175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a recorrida
Jheniffer Barreto Laranjeira
foi denunciada pela suposta prática do crime de lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, § 13).

De acordo com a denúncia, no dia 5 de fevereiro de 2023, por volta das 5 horas, na residência localizada na rua E, n. 245, quadra 10, bairro residencial João Antônio Fagundes, na cidade de Rondonópolis, a recorrente ofendeu a integridade física de sua genitora, Josélia Barreto dos Reis, agredindo-a com um varão de cortina (Id. 227992687, pp. 60-61).

A denúncia foi recebida no dia 29.1.2024, ocasião em que a magistrada
a quo
determinou a citação da acusada para apresentar resposta à acusação (Id. 227992687, pp. 62-63).

No entanto, a recorrida não foi encontrada no endereço constante dos autos, e nem mesmo nos fornecidos pelo Ministério Público, motivo pelo qual o órgão acusador requereu a sua citação por edital e, se infrutífera, a suspensão do processo e do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva.

A magistrada determinou a citação por edital (CPP, art. 361).

Citada por via editalícia, decorrido o prazo legal sem que a acusada comparecesse ou constituísse advogado, o juízo singular determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, porém, indeferiu o pedido ministerial, por entender que a não localização do réu, por si só, não gera presunção de fuga (Id. 227992687, p. 90).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, asseverando que “
os pressupostos e requisitos da prisão preventiva são claros e evidentes baseados na fuga da denunciada, ao menos na ocultação e dissimulação dela para não ser localizada, na conveniência da instrução criminal, na gravidade dos fatos, na aplicação do
ius puniendi
e na lei penal do art. 312 do CPP
”.

Acrescenta que “
é evidente que a denunciada está se ocultando para não ser localizado” (sic)
e que tal conduta “
constitui fuga da responsabilidade criminal e resulta na prisão preventiva, conforme a tese 1 da Edição 32 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”

Por fim, reforça que “
somente a prisão preventiva poderá concretizar o direito/dever de punir do Estado porque a denunciada está se ocultando e a ocultação poderá acarretar a prescrição da pretensão punitiva, após o fim da suspensão de prazo determinada em decisão
”.

Contudo, após análise acurada do contexto fático-processual deduzido,

apesar da probabilidade da ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre a recorrida, não há elementos que apontem o risco concreto que a sua liberdade representa à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

A Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII), do que se pode extrair que a prisão provisória somente será admitida em caráter excepcional, nas hipóteses em que ficar plenamente comprovada sua necessidade.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não há indicativos concretos de que a recorrida está se furtando das suas responsabilidades penais ou tentado frustrar a instrução criminal, notadamente se consideradas as peculiaridades do caso.

Consoante se dessume da documentação trazida, o crime foi comunicado por uma colega de trabalho da vítima, que noticiou que ela havia sido agredida pela filha, ora recorrida (boletim de ocorrência de Id. 227992687, pp. 6-7).

Ouvida pela autoridade policial, a ofendida Josélia Barreto dos Reis relatou que a filha sofre de problemas psiquiátricos, os quais se agravaram em decorrência da pandemia e, inclusive, já tentou suicidar-se. Disse que, apesar do comportamento agressivo e explosivo, com severas crises de depressão, a recorrida não aceita submeter-se a tratamento especializado e que já houve quatro episodiso de agressões físicas.

Relatou que, na data dos fatos, a filha acordou às 5 horas e foi até o seu quarto, acendendo a luz, motivo pelo qual pediu para que ela apagasse a luz, o que fez com que ficasse violenta e a agredisse com um varão de cortina, deixando vários hematomas pelo corpo.

Afirmou que “
a filha "surta" do nada, apresenta comportamentos variados de repente, e que não sabe o que fazer, pois já levou a mesma ao médico, e a filha fugiu da consulta, pois não aceita o tratamento e tampouco qualquer tipo de ajuda
” (Id. 227992687, pp. 21-22).

Após o atendimento à vítima, às psicólogas relataram que “
apesar de as violências que sofre e por temer por sua integridade, ela não deseja solicitar medidas protetivas de urgência, pois ela não expulsaria a filha de casa por ela não ter onde morar
” (Id. 227992687, pp. 25-26).

A recorrida foi interrogada pela autoridade policial, oportunidade em que admitiu a prática delitiva e afirmou que sofre de depressão, atribuindo seu descontrole a vivências de abandono paterno, abuso sexual e violência durante a infância. Disse ainda que “
atualmente esta fazendo tratamento com psiquiatra, onde esta tomando remédio para controlar seu emocional
” e que acreditava que a mudança de cidade poderia auxiliar na sua recuperação (Id. 227992687, pp. 49-50).

Vale ressaltar que a recorrida não foi presa em flagrante delito e não se comprometeu a manter endereço atualizado nos autos.

Além disso, ainda que tenham sido realizadas diligências para citação pessoal nos endereços conhecidos e que não exista nos autos informação de contato telefônico da recorrida, certo é que as peculiaridades do caso, especialmente o fato de a própria vítima demonstrar a intenção de auxiliar a agressora, permitem dizer que não foram esgotadas as diligências para a localização da acusada, já que não há notícias de tentativas de contato com a genitora para obter informações atualizadas do seu paradeiro.

Não bastasse, em consulta ao Sistema PJe, contata-se que a recorrida é primária, de bons antecedentes, responde unicamente pelo processo em questão e não voltou a se envolver em novos fatos criminosos, de modo que se conclui que não há elementos concretos que indiquem que a sua soltura coloca em risco a ordem pública.

Igualmente, diante de todas as particularidades relatadas, imperativo concluir que o fato de não ter sido encontrada no endereço constante dos autos, por si só, não demonstra a sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal ou prejudicar a instrução criminal.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. CONTRABANDO E ATIVIDADE CLANDESTINA DE COMUNICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie,
os elementos apresentados para justificar a prisão cautelar, não revelam de maneira inequívoca o intuito de fuga. Trata-se, na verdade, de fato comum e corriqueiro, consistente na mudança de endereço, informada, ainda que extemporaneamente, ao Juízo. Portanto, observadas as peculiaridades do presente caso, a tentativa frustrada de intimação processual não constituiu indicativo seguro de que o réu estivesse buscando se furtar à aplicação da lei penal e, por si só, não tem o condão de exigir a imposição da medida extrema de prisão ao réu, que, mesmo tardiamente, comunicou nova residência ao Juízo.
3. Habeas corpus concedido
” (STJ –
HC
382.598/SC Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23.4.2018).

Assim, entendo que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor da recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024